Tribunal: CARF
Processo: 15463.720059/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15463.720059/2020-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.706 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
ENIO ALTIVO BRANDÃO CARNEIRO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, desde que a exigência seja apontada na ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 101-002.614 - da 12a Turma da
DRJ01 (fls. 57 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
apurando saldo de imposto a restituir ajustado no valor de R$ 3.838,10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720059/2020-08
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720059/2020-08

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu,
em síntese, da apuração da(s) seguinte(s) infração (ões):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 17.290,00.
Cientificado do lançamento, em 07/01/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 28/01/2020, onde alegou o que segue:
• Concorda com a glosa referente a despesas médicas no valor de R$ 560,00 (CELL
PRESERVE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA LTDA.)
• Não concorda com as demais glosas.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas pela pessoa física encontra previsão no art. 8o, inciso II,
letra “a”, da Lei 9.250, de 27/12/1995, ficando limitada ao disposto nos incisos I a IV
do § 2o desse mesmo artigo.
É cabível a dedução como despesa médica de pagamentos mensais feitos a planos de
saúde e a pessoas físicas e jurídicas relativos ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes, desde que sejam devidamente comprovados, e a autoridade lançadora
pode solicitar outros comprovantes das deduções pleiteadas pelos contribuintes, além de
um mero recibo, mormente se essas forem exageradas em relação aos rendimentos
declarados.
Destaque-se que a terminologia adotada pela lei é “documentação”, o que, por certo,
compreende diversos tipos de documentos, podendo contemplar recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
médico, dentre outros. O importante é que, da documentação, seja possível identificar:
a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica à prestação de
serviços médicos, b) o efetivo pagamento e c) a identificação do profissional de saúde
pelo nome, número de inscrição cadastral e endereço.
Assim, conclui-se que é legítima a exigência, pelo Fisco, de elementos complementares
ao recibo/declaração emitidos pelo profissional, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a informação da
autenticidade e da veracidade do recibo e da declaração de pagamento.
A autoridade fiscal, a seu critério, pode exigir que o contribuinte comprove o efetivo
desembolso dos recursos, o serviço prestado pelo profissional e, inclusive, o
beneficiário dos serviços.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo livre
convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e 131
do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da prova
trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros mencionados.
No caso aqui tratado, a autoridade fiscal apresentou o seguinte esclarecimento com
relação à glosa de despesas médicas:
06.193.228/0001-21 CELL PRESERVE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA
LTDA ... 560,00 ...
Falta de previsão legal - criogenia.
Glosadas as seguintes despesas pois os recibos apresentados não se revestem das
formalidades legais definidas no art. 80, inciso III do Decreto n° 3.000/99:
05.196.687-66 RENATA MAGALHÃES DA CRUZ 11.680,00
072.999.137-71 ELISÂNGELA SEIXAS DE JESUS ... 5 050,00.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720059/2020-08

O contribuinte concordou com exigência quanto à glosa de despesas médicas referente a
CELL PRESERVE, tratando-se de matéria preclusa.
O documento de fls. 07, Recibo de Atendimento de Fonoaudiologia, emitido por Renata
Magalhães da Cruz, combinado com os recibos apresentados à autoridade lançadora, em
atendimento à intimação fiscal, justifica o restabelecimento de despesas médicas no
total de R$ 11.680,00, pagas em beneficio de Beatriz Fustagno Trancoso Torres
Brandão, filha do declarante, sua dependente para fins tributários.
Com relação a pagamentos que teriam sido efetuados a ELISÂNGELA SEIXAS DE
JESUS, o contribuinte apresentou um único documento emitido por essa profissional,
com informação de recebimento do total de R$ 5.050,00 no decorrer do ano de 2015,
referente a sessões de fisioterapia em Beatriz Fustagno. O comprovante rejeitado pela
autoridade lançadora tem as mesmas características do aqui apresentado, divergindo
apenas quanto a conter o título de Recibo e não apresentar o endereço da profissional.
O documento apresentado não corresponde a recibo e, portanto, não é prova suficiente
para justificar o restabelecimento da dedução de despesas médicas. Importa aqui
destacar que recibo tem significado de quitação e, assim, o contribuinte deveria
comprovar a quitação de cada pagamento efetuado, com vistas a comprovar que esses
efetivamente ocorreram no ano-calendário a que se refere a DAA processada.
Face ao valor expressivo do pagamento que teria sido efetuado ao profissional,
amparado em documento que não atende integralmente ao disposto na legislação
tributária em vigor, e tendo em vista que a glosa se deu em razão da autoridade
considerar que o recibo emitido pela profissional não atendia a todos os requisitos de
validade exigidos, entendo que não é possível reverter a glosa apenas com base na
declaração apresentada com a impugnação, sem outra comprovação efetiva da
realização do tratamento e de cada pagamento.
A situação em questão autoriza certo rigor na apreciação das provas, sendo justificável a
exigência de elementos adicionais para comprovar a efetiva prestação dos serviços e
realização dos pagamentos. A comprovação do efetivo desembolso dos recursos poderia
ser feita mediante apresentação de cópia de cheques nominativos e/ou de extrato
bancário, e, em caso de pagamento em moeda, poderia ser comprovado o respectivo
saque em data próxima dos pagamentos.
CONCLUSÃO
Feitas as devidas alterações no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
conclui-se pela alteração do resultado apurado na Notificação de Lançamento
impugnada para saldo de imposto a restituir no valor de R$ 7.050,10.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação procedente em parte, restabelecendo
em parte o saldo de imposto a restituir declarado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 17/08/2021, Recurso Voluntário, fl. 67, por meio do qual solicita reconsideração da
decisão uma vez que apresenta em anexo os recibos mensais emitidos pela fisioterapeuta
Elisângela Seixas de Jesus.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720059/2020-08

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
de despesas médicas glosadas pela Fiscalização da Receita Federal, supostamente pagas à
fisioterapeuta Elisângela Seixas de Jesus, no valor total de R$ 5.050,00.
A glosa foi mantida na DRJ por ter entendido o relator do acórdão recorrido
tratar-se o documento de prova apresentado de uma declaração, e não de um recibo.

Despesas médicas

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720059/2020-08

sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Dado início ao contencioso com a apresentação da impugnação pelo autuado, o
órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da autoridade fiscal para o
lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide com novas exigências,
caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento do direito de defesa do
recorrente.
No caso em comento, não houve exigência pela Fiscalização da Receita Federal
da apresentação de comprovação bancária dos pagamentos.
Em sede de recurso voluntário, em complemento ao documento já anteriormente
juntado aos autos, de fl. 8, o interessado anexa os recibos mensais de fls. 71 a 81, totalizando o
valor deduzido.
Desta forma, uma vez comprovadas, devem ser restabelecidas as deduções das
despesas com a profissional Elisângela Seixas de Jesus, no valor total de R$ 5.050,00

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções das despesas com a
profissional Elisângela Seixas de Jesus, no valor total de R$ 5.050,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720059/2020-08

Fl. 90
DF CARF MF
Original